Tribunal: TJDFT
Processo: 0719962-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PACOTE ANTICRIME (LEI No 13.964/2019). PROGRESSÃO DE REGIME. ADVENTO DA VALORAÇÃO DA REINCIDÊNCIA. REINCIDÊNCIA EM CRIME HEDIONDO. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONDENADO. LACUNA LEGAL. COMBINAÇÃO DE LEIS. RECURSO IMPROVIDO.

1. As normas referentes à progressão de regime possuem nítidos reflexos no direito material e, assim sendo, os parâmetros interpretativos devem favorecer o réu.

2. Se, com o advento da nova lei, o dispositivo legal passou a valorar a reincidência, prevendo fração mais grave para a progressão de regime no caso de o condenado ser “reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado”, tal dispositivo não deve englobar o reincidente genérico.

3. Em virtude da lacuna legal e da vedação de interpretação in malam partem, o condenado não reincidente em crime hediondo ou equiparado, ainda que não seja primário, sujeitar-se-á à fração de 40% para a progressão de regime, em observância ao disposto no art. 5o, inciso XL, da Constituição Federal.

4. Apenas há se falar em combinação de leis quando se tem em consideração uma única conduta, uma vez que em tal hipótese a extração de disposições benéficas de uma e de outra lei acabaria por ferir o princípio da legalidade e da separação de poderes, o que não é o caso.

5. Recurso improvido.